Tribunal: STF
Processo: RE 1208594
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Conforme noticiado pelo contribuinte e confirmado pela Secretaria Judiciária (Evento nº 13), deixou-se de observar o requerimento expresso feito nas peças juntadas às fls. 28 e 190, o que provocou a intimação de patrono diverso do indicado.
    Torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
    1. Recurso Especial em que o recorrente sustenta que o v. acórdão negou vigência ao art. 155, inciso IX, alínea “a” da Constituição Federal, com a modificação introduzida pela Emenda Constitucional n.º 33/2001 c/c arts. 145 e 155, parágrafo 2º, inciso XII, também da Constituição Federal e à Lei Complementar n.º 114/2002.
    2. Nos termos do entendimento adotado no Recurso Extraordinário n.º 439.796/PR, a ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à Emenda Constitucional n.º 33/2001 e à Lei Complementar n.º 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual.
    Readequação do julgado. Recurso de apelação desprovido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, II, § 2°, IX, a, da CF. Sustenta, em essência, que a incidência de ICMS sobre a importação por contribuinte não habitual encontra amparo legal na EC n° 33/2001 e na Lei estadual n° 11.001/2001. 
    A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.221.330, fixou a seguinte tese: I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.
    No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral.
    O acórdão recorrido, ao não admitir a incidência do tributo, não está alinhado com a orientação desta Corte. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator